Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DOLO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração do crime de desacato (CP, art. 331) exige demonstração de que o agente, de forma livre e consciente, dirige palavras ou gestos capazes de menosprezar a função pública exercida pelo servidor. Depoimentos colhidos sob contraditório, firmes e convergentes quanto à reiteração de ofensas durante a atuação policial, corroborados por confissão parcial, comprovam a tipicidade formal e material da conduta.
2. Para a condenação com base em prova testemunhal policial, basta que os relatos estejam coesos e harmônicos entre si, sendo desnecessária corroboração externa quando inexistem indícios concretos capazes de descredenciá-los. A palavra dos agentes públicos possui presunção relativa de legitimidade, quando amparada pelo conjunto probatório.
3.A dosimetria foi corretamente realizada, com observância do CP, art. 59, fundamentação individualizada, adequada fixação dos regimes iniciais e análise apropriada sobre a possibilidade de substituição da pena por medidas restritivas de direitos.
4. A análise sobre a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento sumulado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.